Tribunal: STF
Processo: RE 149787
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
Diante do reconhecimento, pelo acórdão embargado, da não existência
 de recurso extraordinário interposto por Venac - Pneus LTDA e do
conseqüente trânsito em julgado, para ela, do acórdão prolatado pelo
 Tribunal a quo, inviável se mostra a análise de eventual prática de
 litigância de má-fé.
Embargos de declaração
rejeitados.
Imposição, de ofício, de multa à recorrente
remanescente.